Tribunal: TJDFT
Processo: 0002710-92.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa.
1 - A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 – Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que, amparada nos relatos da vítima e de testemunha, afasta a tese de legítima defesa e condena o réu.
4 – Apelação não provida.